Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0704781-66.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: D. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIENE DOMINGUES SANTOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 42954889, que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário por ele interposto, tendo em vista a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.366.243 (Tema 1.234). Sustenta que a decisão embargada não se pronunciou sobre a distinção entre as situações fático-jurídicas postas nestes autos e naquela contemplada pelo paradigma, uma vez que a primeira cuida de fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA, ao passo que a segunda gira em torno de medicamento com registro na ANVISA, mas não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Manifestação do embargado no ID 44594857. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. Razão assiste ao embargante. Reconhecido o vício, segue-se sua correção. De fato, o caso concreto versa sobre o fornecimento de medicamento não registrado na AVISA, qual seja, CANABIDIOL. Logo, dessemelhantes os contextos, revela-se inadequado o enquadramento dos autos ao Tema 1.234 da lista dos precedentes do STF. III – Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, revogo a decisão de ID 42954889, e passo a análise do apelo constitucional de ID 42404405: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CANABIDIOL. PRATIDONADUZZI. ESPECTRO DO TRANSTORNO AUTISTA. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. LITISCONSÓRCIO DA UNIÃO. DESNECESSÁRIO. TEMA 793. VULNERABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. PARECER DO NATJUS/TJDFT. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Não há falar em necessidade da proposição da ação em face da União, haja vista que foi reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federados, e, portanto, o polo passivo poderá ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (RE 855178 RG – Tema 793). 2. Na espécie, verifica-se que a medicação pleiteada pelo autor, fármaco à base de Canabidiol, teve a sua comercialização e importação autorizadas pela ANVISA. Afigura-se imprescindível o seu fornecimento, pois, em observância à tese firmada no julgamento do Tema 106 do STJ, foi demonstrada a necessidade por laudo médico que atende ao paciente, a ineficácia dos demais medicamentos fornecidos pelos SUS para o tratamento do menor e a hipossuficiência financeira do paciente, haja vista o seu custo elevado. 3. Além disso, a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT classificou a demanda como justificada com ressalvas, já que foram usadas outras opções disponíveis no SUS, sem efeito adequado e inclusive outras opções também sem sucesso, e houve melhora relativa. As ressalvas são pelo fato de que, de forma geral, o uso do Canabidiol é baseado em estudos de baixa qualidade metodológica e, com isso, cercado de incertezas quanto à eficácia e segurança quando se avalia a heterogenicidade dos estudos. Contudo, a medicação deve ser fornecida, a priori, pelo prazo de 1 (um) ano, cabendo ao NATJUS avaliar a resposta clínica e os eventos adversos no prazo de 6 (seis) meses, de modo a possibilitar a análise de prorrogação da determinação de fornecimento da medicação. 4. Recurso conhecido e não provido. Nos autos há discussão sobre a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, matéria objeto de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que foi definida no julgamento do RE 855.178 (Tema 793). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855.178, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 16/3/2015). Nos embargos de declaração opostos contra o acórdão representativo, a ementa restou assentada nestes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, DJe 15/4/2020) (g.n.). Passo seguinte, o Tribunal Pleno do STF reformulou a tese fixada no precedente: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Oportuno registrar, ainda, julgado proferido no âmbito da Corte Suprema que reforça a necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda nesta situação. Confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. CANABIDIOL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “ Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 2. A União necessariamente comporá o polo passivo da ação que visa ao fornecimento de medicamento que não faz parte do programa de padronização do SUS, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 3. Nas ações em que se pleiteia medicamento derivado do canabidiol, a União deve integrar o polo passivo da lide. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1385872 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/8/2022). Logo, ressalvada a minha posição acerca do tema, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, tendo em vista suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no representativo da controvérsia. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019